Tribunal: TJSP
Processo: 1028281-85.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde cancelado por inadimplência. Ação movida pela usuária. Restabelecimento do plano. Sentença de procedência.
Nulidade de citação da requerida não verifica. Considerada revel em primeiro grau. Citação por correio regular. Aviso de recebimento que comprova a citação. Citação recebida por pessoa que aceitou a correspondência. Funcionário da ré, conforme reconhecido.

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde cancelado por inadimplência. Ação movida pela usuária. Restabelecimento do plano. Sentença de procedência.
Nulidade de citação da requerida não verifica. Considerada revel em primeiro grau. Citação por correio regular. Aviso de recebimento que comprova a citação. Citação recebida por pessoa que aceitou a correspondência. Funcionário da ré, conforme reconhecido. Aplicação da teoria da aparência.
Mérito. Inadimplemento é causa de rescisão, conforme autoriza a Lei 9.656/98. Ré cumpriu todas as exigências da lei para efetivação do cancelamento. Notificação prévia e prazo de 60 dias devidamente atendidos. A lei não exige que a correspondência seja recebida pelo próprio consumidor, sendo suficiente o encaminhamento para endereço correto, informado pelo próprio beneficiário. Posterior publicação em edital.
Ainda que se trate de única mensalidade vencida, a ré não está obrigada a reverter o cancelamento. A lei não estipula mais essa barreira. Consumidor já tem proteção legal suficiente.
Mensalidades recebidas nos meses subsequentes não caracterizam comportamento contraditório da operadora, visto que está obrigada a manter o contrato por 60 dias, conforme preconiza a Lei 9.656/98. Necessidade de regular notificação, conforme feito.
Autora não foi impedido de purgar a mora. O que se verifica é que só efetuou o pagamento após o cancelamento do contrato. Não há culpa da operadora no inadimplemento que ensejou o encerramento do contrato.
Apelação provida.